Tribunal: TJBA
Processo: 8008132-35.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008132-35.2022.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: ANILSON AMORIM DE BARROS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. VALOR INFERIOR AO TETO DE R$ 1.015,49. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ visa à observância do princípio da eficiência administrativa e ao melhor aproveitamento dos recursos públicos. 2. Ausência de elementos concretos que justifiquem a continuidade da execução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação nº 8008132-35.2022.8.05.0191, no qual figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII